Tribunal: TJMT
Processo: 1088527-85.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088527-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 43.012.440/0001-71 (RECORRENTE), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO), WILSON GALDINO DA SILVA - CPF: 103.070.521-68 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (LEI Nº 14.905/2024). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por WILSON GALDINO DA SILVA em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, diante de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “CONTRIB. MASTER PREV”, no valor mensal de R$ 77,86. A sentença reconheceu a ausência de contratação, determinou o cancelamento dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 778,60) e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da justiça gratuita à entidade Recorrente; (
ii
) estabelecer se há relação jurídica válida entre as partes que justifique os descontos efetuados; (
iii
) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro ou simples; e (
iv
) avaliar a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos, exige comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481
do STJ, o que não foi demonstrado pela Recorrente. A mera alegação de natureza associativa e prestação de serviços a idosos não supre tal exigência, sendo indeferido o pedido.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se relação de consumo entre as partes, o que autoriza a inversão do ônus da prova. A Recorrente não comprovou a contratação válida dos serviços ou autorização para os descontos, não apresentando contrato assinado, gravações ou qualquer outro meio idôneo, sendo inaceitável a "Ficha de Filiação" desacompanhada de assinatura ou biometria.

A inexistência de comprovação contratual válida autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora.

A restituição do indébito deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se trata de engano justificável. A ausência de qualquer prova contratual mínima e a natureza alimentar dos descontos evidenciam negligência grave da fornecedora.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à lesão, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

Os critérios de atualização monetária e juros legais aplicados seguem a Lei nº 14.905/2024, com incidência da Taxa SELIC a partir de 28/08/2024, sendo correta a distinção entre INPC para o período anterior e SELIC para o período posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, deve comprovar hipossuficiência financeira para obter justiça gratuita.

A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

A restituição em dobro é cabível quando não há engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando o consumidor é idoso.

O valor de R$ 3.000,00 é razoável para compensar o dano e desestimular práticas abusivas.

A aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização e juros após 28/08/2024 é compatível com a Lei nº 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 299740383) interposto por MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS contra a sentença proferida nos autos do processo nº 1088527-85.2024.8.11.0001, que tramita perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT.

A controvérsia originou-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por WILSON GALDINO DA SILVA em face da ora Recorrente.

O Reclamante alegou a existência de cobranças indevidas em seus proventos de aposentadoria, sob a rubrica “CONTRIB. MASTER PREV – 0800 202 0125”, no valor de R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) desde 01/03/2024, asseverando jamais ter contratado tal serviço ou autorizado os descontos.

Pleiteou, assim, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e a reparação pelos danos morais suportados.

A
MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS interpôs Recurso Inominado (ID 299740383) em 09/04/2025.

Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteou, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser entidade sem fins lucrativos e prestadora de serviços a idosos, com base no art. 51 do Estatuto do Idoso e na Súmula 481 do STJ.

No mérito, requereu a reforma da sentença para que não incida
quantum
indenizatório a título de danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução, e que a restituição dos valores descontados seja feita de forma simples, sob o argumento de ausência de má-fé.

Para tanto, sustentou que o mero desconto de R$ 77,86 não seria apto a gerar dano moral, configurando mero aborrecimento, e que a devolução em dobro exigiria comprovação de má-fé, o que não teria ocorrido.

A Recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal (
IDs
299740385 e 299740386).

A parte Recorrida, WILSON GALDINO DA SILVA, apresentou contrarrazões (ID 299740387) em 15/04/2025, pugnando pela improcedência do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Argumentou que a relação é de consumo, que os descontos são indevidos e que a ausência de prova da filiação ou contratação demonstra a má-fé da Recorrente, justificando a restituição em dobro.

Defendeu a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, dada a natureza alimentar dos proventos e a condição de idoso do Recorrido, e a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado, considerando a dupla finalidade reparatória e repressiva, bem como a capacidade econômica das partes.

O Recurso Inominado foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão (ID 299740390) proferida em 14/07/2025, e os autos foram remetidos à Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Passo, doravante, à análise das razões recursais.

1. Do Pedido de Concessão da Justiça Gratuita à Recorrente

A Recorrente, MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando-o na sua natureza de entidade sem fins lucrativos e prestadora de serviços a idosos, invocando o art. 51 do Estatuto do Idoso e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, com a devida vênia, entendo que a pretensão não merece acolhida.

Em primeiro lugar, cumpre-me ressaltar que a sentença de primeiro grau (
IDs
299740381 e 299740382) já havia indeferido a justiça gratuita à Reclamada, sob o
fundamento de que "não trouxe prova que autorize o recebimento do pedido, mesmo por que, em primeiro grau, salvo exceções legais, a jurisdição é isenta de custas/despesas".

A Recorrente, ao interpor o presente recurso, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório novo que pudesse infirmar a conclusão do juízo
a quo
acerca de sua alegada hipossuficiência financeira. A mera alegação de ser uma "associação" ou "clube de benefícios" não é suficiente para, por si só, presumir a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela Recorrente, estabelece que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

A exegese desse enunciado sumular é clara ao exigir a
comprovação
da hipossuficiência financeira, e não apenas a mera declaração ou a presunção decorrente da natureza jurídica da entidade.

Embora o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) preveja que "As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita", a interpretação sistemática com o Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do STJ impõe que, mesmo nessas hipóteses, a entidade demonstre a efetiva carência de recursos.

A finalidade social da instituição, embora louvável, não a exime automaticamente do dever de comprovar sua incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, especialmente quando se trata de
uma "clube
de benefícios" que, por sua própria denominação e atividade, pressupõe a arrecadação de valores de seus associados.

No caso em tela, a Recorrente não apresentou balanços contábeis, demonstrações financeiras, declarações de imposto de renda ou qualquer outro documento hábil a comprovar a alegada insuficiência de recursos.

A ausência de tal comprovação impede a concessão do benefício, em estrita observância ao que preconiza a Súmula 481 do STJ e o art. 98 do Código de Processo Civil.

Ademais, a própria Recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal (
IDs
299740385 e 299740386), o que, por si só, demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais recursais, tornando prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita em sede recursal.

Por essas razões, rejeito o pedido de concessão da justiça gratuita à Recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau neste particular.

2. Da Inexistência de Relação Jurídica e da Falha na Prestação do Serviço

A Recorrente busca a reforma da sentença no que tange à declaração de inexistência de relação jurídica e, consequentemente, à condenação por repetição de indébito e danos morais. Contudo, a análise detida dos autos revela que a decisão de primeiro grau se mostra irretocável, estando em plena conformidade com o arcabouço jurídico aplicável e as provas produzidas.

Inicialmente, impende salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O Reclamante, na condição de aposentado, enquadra-se como consumidor, e a Recorrente, ao oferecer e efetuar descontos em benefício previdenciário, atua como fornecedora de serviços.

A aplicação do CDC ao caso concreto é imperativa, o que acarreta a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do diploma consumerista, e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo Código.

A sentença recorrida (
IDs
299740381 e 299740382) corretamente aplicou a inversão do ônus da prova, incumbindo à Recorrente a comprovação da existência e regularidade da contratação que justificasse os descontos nos proventos do Reclamante.

No entanto, a Recorrente não se desincumbiu desse
ôníus
probatório.

Conforme expressamente consignado na decisão
a quo
, "Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail;
etc
...)". A menção a uma "Ficha de Filiação (ID. 184529673)" pela Recorrente, conforme relatado na sentença, foi devidamente rechaçada pelo juízo de origem, que considerou o documento insuficiente por "não haver oposição da assinatura do autor, bem como inexistente apresentação de biometria facial nos casos cabíveis".

A tese da parte Recorrida, apresentada na impugnação à contestação (ID 299740380), de que a suposta autorização para desconto seria falsificada, com "diferenças
de assinatura grosseiras" e a alegação de que o Requerente "jamais possuiu assinatura digital", reforça a ausência de lastro contratual válido.

A conduta da Recorrente de efetuar descontos em benefício previdenciário de um idoso, sem a devida e inequívoca comprovação da adesão ou autorização, configura uma falha grave na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito.

A Lei Estadual nº 11.692/22 de Mato Grosso, embora não seja o fundamento principal da decisão, serve como um indicativo da preocupação legislativa com a vulnerabilidade dos aposentados e pensionistas em face de ofertas e contratações por telefone, o que corrobora a necessidade de cautela e prova robusta por parte das entidades que realizam tais descontos.

Portanto, a ausência de prova da contratação, ônus que incumbia à Recorrente, é fato incontroverso e suficiente para a declaração de inexistência da relação jurídica e a consequente ilicitude dos descontos.

A sentença, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a inexistência do vínculo, agiu com acerto e em conformidade com a legislação consumerista e processual civil.

3. Da Repetição do Indébito em Dobro

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para que a restituição dos valores seja feita de forma simples, sob a alegação de ausência de má-fé. Contudo, a pretensão recursal não se sustenta.

O parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao dispor que "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A controvérsia reside na interpretação do termo "engano justificável" e na necessidade de comprovação de má-fé.

Embora a sentença (
IDs
299740381 e 299740382) tenha, em sua fundamentação, afirmado que "ausente a demonstração de má-fé, a justificar a devolução de forma
dobrada (art. 42, do CDC), merecendo a sua devolução de forma simples", o dispositivo da mesma decisão condenou a Reclamada a restituir o valor
em dobro
.

Diante dessa aparente contradição, e considerando o pedido da Recorrente para que a devolução seja simples, impõe-se a análise da adequação da condenação em dobro.

Entendo que a conduta da Recorrente, ao efetuar descontos em benefício previdenciário do Reclamante sem qualquer lastro contratual válido e sem comprovar a autorização para tais débitos, não pode ser caracterizada como "engano justificável".

A ausência de um contrato devidamente assinado, de gravação de áudio ou de qualquer outro meio idôneo de prova da contratação, em um cenário de inversão do ônus da prova, revela uma falha grave e negligência que se equipara à má-fé ou, no mínimo, a um engano que não se justifica.

A jurisprudência pátria, embora com nuances, tem se inclinado a considerar que a cobrança indevida de valores, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar e de consumidores vulneráveis como idosos, sem a devida comprovação da origem do débito, afasta a hipótese de engano justificável.

A Recorrente, como fornecedora de serviços, possui o dever de diligência e cautela na formalização de seus contratos e na comprovação da adesão de seus clientes. A falha em cumprir esse dever fundamental, resultando em descontos não autorizados, não pode ser simplesmente atribuída a um "engano" que mereça a mitigação da sanção consumerista.

A própria impugnação à contestação (ID 299740380) aponta para uma conduta que beira a fraude, com alegações de "falsificação ou de recorte e colagem de assinatura, bem como de falsificação/simulação de assinatura digital".

Embora não se tenha realizado perícia grafotécnica, a ausência de prova da contratação por parte da Recorrente, somada às alegações de fraude, reforça a tese de que a cobrança não decorreu de um erro escusável.

Assim, a condenação à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 778,60 (setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), está em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, e com a necessidade de coibir práticas abusivas no
mercado de consumo, especialmente aquelas que afetam a dignidade e a subsistência de idosos.

4. Dos Danos Morais

A Recorrente também se insurge contra a condenação por danos morais, alegando que o desconto de R$ 77,86 seria ínfimo e que a situação configuraria mero aborrecimento, sem repercussão na esfera dos direitos da personalidade do Reclamante. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Não obstante os argumentos da Recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente neste ponto.

O dano moral, no presente caso, não se configura como mero dissabor cotidiano, mas sim como uma lesão à dignidade e à tranquilidade psíquica do Reclamante, que teve seus proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, indevidamente subtraídos.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhece que o desconto indevido em benefício previdenciário, por sua própria natureza e pelo impacto que causa na subsistência do indivíduo, especialmente quando se trata de pessoa idosa e humilde, configura dano moral
in
re

ipsa
. Ou seja, o dano é presumido pela própria ocorrência do fato ilícito, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo ou abalo psicológico. A privação de valores, ainda que nominalmente baixos, de uma fonte de renda essencial para a sobrevivência, gera angústia, preocupação e desassossego que extrapolam o mero aborrecimento.

A sentença (
IDs
299740381 e 299740382) citou precedente do TJMT que corrobora esse entendimento: "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
." (N.U 1001545-83.2022.8.11.0051).

As contrarrazões (ID 299740387) também reforçam essa tese, citando outro precedente do TJMT (N.U 1034997-66.2024.8.11.0002) que afirma: "É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
."

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pela Recorrente, que tratam de "valor ínfimo" e "mero aborrecimento", devem ser analisados com cautela e em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.

A situação de um aposentado que tem seus proventos indevidamente descontados, sem sua autorização e por uma entidade com a qual não possui vínculo, não se equipara a um simples dissabor.

A vulnerabilidade do consumidor idoso, que muitas vezes depende exclusivamente de sua aposentadoria para sobreviver, agrava a ilicitude da conduta e o abalo moral dela decorrente.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sentença arbitrou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor, a meu ver, mostra-se adequado e razoável, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem nortear a fixação da indenização por danos morais.

A indenização por dano moral possui dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas ilícitas.

Ao arbitrar o valor, o magistrado deve considerar a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.

No caso em tela, a Recorrida é pessoa humilde, enquanto a Recorrente, conforme alegado nas contrarrazões (ID 299740387), possui "lucros atmosféricos e inimagináveis, ante aos milhões de contribuição recebidas todos os meses".

A conduta da Recorrente, ao efetuar descontos sem lastro contratual, revela uma falha grave que merece ser reprimida de forma eficaz.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra excessivo, tampouco irrisório, cumprindo o seu papel compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento sem causa para a vítima.

5. Dos Juros e Correção Monetária

Por fim, no que tange aos juros e correção monetária, a sentença (
IDs
299740381 e 299740382) aplicou os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, determinando a incidência da Taxa SELIC a partir de 28/08/2024.

Para os danos materiais, a sentença determinou juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmulas 54 e 43 do STJ, até a data de 27/08/2024.

A partir de 28/08/2024, o valor deverá ser atualizado pela Taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA (já embutida/compensada na taxa SELIC), apurado e divulgado pelo IBGE, conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24.

Para os danos morais, a sentença estabeleceu que o valor deverá ser atualizado, a partir da citação (art. 405 CC), pela Taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024.

Os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença estão em consonância com a nova legislação e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a não cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária e juros de mora, uma vez que a SELIC já engloba ambos os componentes.

A Recorrente não apresentou insurgência específica quanto a este ponto, e a aplicação da nova lei se mostra adequada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pela MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos e fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025